Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0721043-77.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (id. 155237943 e 157123368 dos autos originários n. 0700756-73.2022.8.07.0018), que acolheu em parte a impugnação da executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular que “o título executivo não deixa dúvidas acerca dos valores a serem considerados na restituição, sua forma de atualização e os importes que devem ser abatidos”. Em relação à restituição dos valores pagos a título de IPTU/TLP, consignou o seguinte: Observa-se que a parte exequente almeja o recebimento de valores que aventa terem sido adimplidos a título de IPTU devido quando os imóveis QS 602, CONJUNTO "H", LOTE 02, SAMAMBAIA/DF e CENTRO URBANO, QD 101, CONJUNTO 2, LOTE 10, SAMAMBAIA/DF já se encontravam à disposição da executada. Quanto ao ponto, depreende-se que a TERRACAP sustenta que sobre o requerimento em apreço deve ser reconhecida a litispendência, dado o manejo da mesma pretensão nos autos n. 0700797- 40.2022.8.07.0018. Compulsando-se os referenciados autos, de fato, verifica-se que a ação anulatória de débito fiscal proposta pela ora exequente em face da TERRACAP e do Distrito Federal versava sobre o afastamento de sua responsabilidade sobre o pagamento do IPTU e TLP incidentes sobre o imóvel. Não obstante a sentença prolatada nos autos n. 0700797-40.2022.8.07.0018 tenha julgado improcedente o pedido em apreço, assim o fez, dentre outras razões, por considerar que: “Neste momento, antes do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, não há que falar em anulação dos débitos de IPTU que se encontram no nome da autora, tampouco em transferência de tais débitos à TERRACAP, conforme pretende a autora. Com efeito, ainda que tenha sido determinada a suspensão dos pagamentos das prestações na ação que discute a rescisão contratual, a questão da posse e propriedade, fatos geradores dos tributos questionados, ainda não está definida em definitivo. Ressalta-se, entretanto, que nada impedirá que, em caso de êxito na demanda civil, a autora busque a devolução dos valores pagos ao DF a título de tributo, desde quando for considerado a resolução dos contratos. Trata-se de obrigação propter rem que vincula qualquer pessoa que possui vínculo jurídico com o imóvel, no caso, a autora e também, de forma solidária, a TERRACAP. Após a definição da questão civil, será possível apurar quem deverá ressarcir os tributos. Presente o fato gerador da obrigação tributária e devidamente identificado o contribuinte que possui vínculo com o imóvel, há incidência.” Logo, nos termos do que restou ressalvado pela própria sentença, no momento da prolação daquele ato processual a realidade imperante tornava indiscutível a responsabilização da ora exequente pelo adimplemento do débito, no entanto, tal cenário poderia vir a ser alterado a depender do desfecho da presente demanda. Nesta diretriz, não há cogitar em litispendência ou coisa julgada para com o pedido de restituição dos valores pagos a título de IPTU/TLP deduzido pela exequente nos presentes autos, de modo que passo a apreciá-lo a partir de então. Para tanto, tem-se que assim estabeleceu a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência postulada pela autora nos autos n. 0026499-39.2016.8.07.0018 (ID 125703660): Ficam disponibilizadas à ré as unidades imobiliárias da parte autora para a destinação que entender cabível. Destarte, a contar de 28.07.2016, data da prolação daquela decisão, os imóveis já se encontravam à livre disposição da executada, de modo que passou esta a figurar como a responsável pelas obrigações relacionadas aos bens em comento, devido à natureza propter rem dos encargos. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual: [...] Logo, a interpretação que se sustenta de per se é a de que a imissão à posse dos imóveis em favor da executada já se encontrava assegurada desde a prolação da decisão que concedeu em parte a tutela de urgência postulada, de modo que, nos termos da sentença, já não poderia atribuir à parte exequente a responsabilidade pelo pagamento da exação, tendo em vista que o abatimento dos valores a serem vertidos em benefício desta estaria adstrito às obrigações correlatas aos imóveis até que fosse a executada imitida na posse. Neste particular, insubsistente se revela a argumentação trazida pela executada de que sobre si não recai a responsabilização pelo adimplemento do indigitado tributo já que até o momento não se encontra exercendo a posse sobre os imóveis. Isso porque, na forma sobredita, desde a decisão antecipatória da tutela, mantida na sentença, sua posse sobre os imóveis encontrava-se assegurada, de forma que inconcebível se faz admitir que venha a executada a se utilizar de sua inação voluntária para se esquivar do adimplemento de obrigações próprias aos bens cuja posse lhe fora há muito assegurada. Sob essa asserção, se mantida a sentença prolatada na ação de conhecimento, ainda não transitada em julgado, reconhecendo a rescisão dos contratos e confirmando a liminar outrora concedida, cabe à TERRACAP arcar com os valores devidos a título de IPTU/TLP dos imóveis descritos como QS 602, CONJUNTO "H", LOTE 02, SAMAMBAIA/DF e CENTRO URBANO, QD 101, CONJUNTO 2, LOTE 10, SAMAMBAIA/DF, no período compreendido entre 2016 e 2021, devendo ressarcir a exequente dos valores por ela já quitados a este título. A agravante sustenta violação à coisa julgada, pois a sentença condenou a agravada a pagar à Terracap os valores que estavam em mora. Aduz que a decisão atacada dar interpretação contrária ao próprio dispositivo sentencial, não impugnado em tempo e modo pela parte interessada. Avalia que a argumentação de que não há direito à cobrança porque existe “compensação” “vai na contramão da definição do instituto compensação, ao qual o juizo está deturpando simplesmente para afastar uma condenação hígida, e que para todos os efeitos já ate transitara em julgado, pois não fora objeto de recurso pelo exequente!” Declara ser devido o “pagamento das parcelas do imóvel descrito como Centro Urbano, Qd. 101, Conjunto 2, Lote 10, Samambaia/DF, com vencimento entre 18/07/2015 a 31/08/2015, corrigidas monetariamente, conforme INPC, a contar do vencimento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e multa de 2%, bem como reconhecido, conforme sentença o direito a retenção as ARRAS”. Expõe que a sentença não confirmou a tutela de urgência concedida, por isso, a decisão liminar não pode ser invocada para imputar a cobrança dos IPTU’s à agravante. Ainda, observa que o próprio dispositivo da sentença “afirmara expressamente que a TERRACAP possui direito a retenção de tributos, enquanto não emitida na posse”. Alega que não houve a chamada inversão de posse/propriedade do imóvel, pois “a parte apresentou caução apenas quanto aos valores depositados (não apresentou caução para o imovel), tanto que o juizo rejeitou o pedido de obrigação de fazer, consistente na transferência do imóvel”. Questiona como “pode ser responsável por IPTU de um imóvel em que claramente não há os atributos característicos da propriedade”, pois a agravante não detém a disponibilidade do bem. Salienta que a Terracap, assim como os demais entes da administração do Distrito Federal, exerce posse sobre imóvel somente por meio da existência da propriedade, o que ocorre pelo próprio registro do título translativo, ausente no caso. Requer, em sede liminar, suspensão da “decisão que determinou que a TERRACAP depositasse os valores ante a violação da coisa julgada e das balizas do IPTU aplicável a TERRACAP” e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial, o “periculum in mora”. De fato, nenhum prejuízo decorre à agravante pelo prosseguimento imediato do feito. No particular, mesmo que o processo avance na fase de cumprimento provisório de sentença, nenhum prejuízo imediato haverá. Isso porque, no cumprimento provisório de sentença, em regra, não se admite o levantamento de valores (art. 520, IV, do CPC). Embora o juízo de origem tenha intimado a agravante para depositar o valor considerado devido, bem assim permitido levantamento de valores já depositados nos autos, assim o fez por considerar prestada nos próprios autos caução suficiente e idônea. E quanto à assertiva de suficiência e idoneidade da caução não se discute nesta via recursal. Logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator